Tribunal: TJMT
Processo: 1022114-59.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022114-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Marca, Registro de Empresa]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[HEFER DA SILVA BARROS - CPF: 061.067.371-85 (ADVOGADO), SEGMED ENGENHARIA DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - CNPJ: 18.776.860/0001-87 (AGRAVANTE), DANIEL DOS SANTOS MOURA - CPF: 053.616.591-26 (ADVOGADO), SEGMED SEGURANCA DA MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME - CNPJ: 15.138.171/0001-59 (AGRAVADO), HIGOR FEITOZA PEREIRA - CPF: 011.084.871-30 (ADVOGADO), RAUL TULIO - CPF: 878.522.921-00 (ADVOGADO), JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.110.616/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA).

EMENTA:

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE NOME EMPRESARIAL
c/c
REPARAÇÃO DE DANOS.

COLIDÊNCIA ENTRE NOME EMPRESARIAL E MARCA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, nos autos da ação de nulidade de registro de nome empresarial, para determinar a abstenção de uso de nome empresarial supostamente colidente com marca registrada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando demonstradas a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

4. A coexistência de nome empresarial e marca requer análise dos critérios de anterioridade, territorialidade e especificidade, sendo insuficiente, por si só, o registro anterior da marca.

5. A parte agravante alterou sua denominação e transferiu sua sede para o mesmo município onde a parte agravada já exercia suas atividades empresariais, circunstância apta a gerar risco de confusão junto ao mercado consumidor.

6. Diante da ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela parte agravante, revela-se adequada a manutenção da tutela de urgência anteriormente concedida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“A coexistência entre nome empresarial e marca exige a observância dos critérios da anterioridade, territorialidade e especificidade, sendo cabível a concessão de tutela de urgência para determinar a abstenção do uso do nome empresarial quando demonstrada a probabilidade do direito e o risco de confusão ao consumidor.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.675.933/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 05/05/2025; TJMT, Recurso Inominado 1029729-68.2023.8.11.0001, j. 21/03/2024.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”
,
interposto por SEGMED ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA,

contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Laura Dorilêo Cândido, na
“AÇÃO DE NULIDADE DO REGISTRO DE NOME EMPRESARIAL C/C COMINATÓRIA PARA ABSTENÇÃO DO USO DO NOME – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E REPARAÇÃO DE DANOS”
n.o 1011444-33.2025.8.11.0041, ajuizada por SEGMED SEGURANÇA DA MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME em desfavor da parte agravante, em trâmite na 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que, deferiu a liminar, nos seguintes termos: (ID. 198444383 – autos de origem):

“
Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE NULIDADE DO REGISTRO DE NOME EMPRESARIAL C/C COMINATÓRIA PARA ABSTENÇÃO DO USO DO NOME - PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E REPARAÇÃO DE DANOS ajuizada por
SEGMED MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO
LTDA (CNPJ sob no 15.138.171/0001-59) em face de JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO e
SEGMED ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO
LTDA (
CNPJ no 18.776.860/0001-87)
, qualificadas.

Em síntese, afirma a parte autora que
exerce suas atividades há mais de 13 anos no ramo mercadológico de Medicina da Segurança do Trabalho, estando localizada no município de Juína. Aduz que o registro na Junta Comercial, estabelecendo como nome empresarial
“SEGMED SEGURANÇA DA MEDICINA DO TRABALHO LTDA”
foi deferido e arquivado sob o no 51201295018 em 27/02/2012, Ainda, alega que protocolou registro de marca no INPI em 02/06/2023, para a classe 44 – Medicina e Segurança do Trabalho, estando aguardando exame de mérito.

Aduz que no ano de 2022/2023 tomou conhecimento que a empresa requerida com sede em Juruena-MT estaria trazendo as instalações para Juína, para atuar no mesmo ramo da autora, com instalações prediais, estruturais e fachada similares a sua, e símbolos, logomarca e mesmo nome empresarial que o seu.

Assevera que a requerida SEGMED Engenharia foi constituída em 29/08/2013, com o nome empresarial “JOEL DA SILVA LTDA”, com atividade na área de Engenharia e Segurança do Trabalho, atuando durante todos esses anos na cidade de Juruena. No entanto, em 2023 fez um pedido no INPI de registro de marca para Classe 42 – Engenharia, o qual foi deferido e publicado em 14/01/2025 (Revista INPI 2819), de forma que, na data de 24/01/2025 a segunda requerida pediu alteração do nome empresarial perante a Junta Comercial, de “JOEL DA SILVA LTDA” para “SEGMED ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA”, que foi deferida pela JUCEMAT, em evidente violação ao nome empresarial da autora.

Argumenta que a situação está causando confusão pública, citando que a requerida ao se mudar e instalar na mesma cidade que a sua e divulgar a contratação de funcionários, a autora recebeu ligações e recebeu pessoal de forma presencial para envio do curriculum.

Ainda, afirma que clientes da autora passaram a receber boletos da ré de forma ardilosa, bem como prestadores de serviços constantemente confundem a empresa.

Diante de toda a exposição fática, requer a tutela de urgência para determinar a nulidade do registro da alteração do nome empresarial da Ré para “SEGMED ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA” perante a Junta Comercial de Mato Grosso ou que seja determinada a suspensão dos efeitos do registro do documento perante a JUCEMAT, bem como que a Segunda Ré se abstenha de utilizar o nome “SEGMED” até o deslinde da Ação.

É o relatório.

Preliminarmente,
RECEBO
a inicial e a emenda oferecida ao id. 196139463, uma vez que preenche os requisitos do art.319 do Código de Processo Civil.

Como se sabe, a concessão de tutela de urgência é medida cabível quando houver prova da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).

Para a hipótese dos autos, é preciso salientar que “(...)
Marca
e
nome empresarial
não se confundem, porquanto a primeira, registrada no INPI, destina-se a identificar produtos, mercadorias e serviços, ao passo que o segundo identifica a própria empresa, sendo o arquivamento dos atos constitutivos no registro do comércio suficiente para sua proteção. Consideradas as dimensões continentais do Brasil, o conflitos entre marcas registradas e nomes empresariais deve pautar-se pela anterioridade e pela boa-fé.” (TRF-2 - AC: 200951018131592, Relator.: Desembargadora Federal MÁRCIA MARIA NUNES DE BARROS, Data de Julgamento: 29/05/2012, SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 04/06/2012).

A proteção ao nome e marca comerciais é garantida constitucionalmente, conferindo-se a proteção ao nome comercial àquele que primeiro registrou o arquivamento dos atos constitutivos da empresa no órgão competente.

Como regra geral, o nome empresarial tem proteção estadual e, excepcionalmente, proteção nacional (art. 1.066, do CC). A marca, por sua vez, tem proteção nacional art. 129, da LPI). Além disso, o nome empresarial tem proteção em todos os ramos de atividade, já a marca tem proteção, via de regra, num ramo específico de atividade (especificidade) e, excepcionalmente (no caso de marca de alto renome, conforme art. 125 da LPI), em todos os ramos de atividade.

Assim, para que haja propriamente conflito entre nome empresarial e marca, suscetível de causar confusão aos consumidores é necessário que ambos os signos estejam sendo utilizados no mesmo âmbito territorial e no mesmo ramo de atividade, situação evidenciada nestes autos.

Com efeito, observa-se que a autora SEGMED SEGURANÇA DA MEDICINA DO TRABALHO, teve registro deferido e arquivado em 27/02/2012 na JUCEMAT, com a mesma denominação social e endereço daquela data até a atualidade.

Por sua vez, o requerido SEGMED ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO teve a alteração da sua razão social em 25/01/2025, assim como a alteração do endereço da sociedade para o mesmo município que a autora.

Ademais, observa-se que o requerido possui registro no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) em relação à denominação GRUPO SEGMED.

Assim, em que pese a marca possuir proteção em todo o território nacional, essa proteção não é ilimitada. No presente caso, ressalta-se que o requerido SEGMED Engenharia obteve o registro da marca “GRUPO SEGMED” em 18/02/2025, ou seja, mais de 12 (doze) anos após a autora registrar seu nome empresarial SEGMED MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO junto à JUCEMAT.

Aliás, a alteração do nome empresarial do segundo requerido perante a Junta Comercial de JOEL DA SILVA LTDA para SEGMED ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA somente foi realizada em 24/01/2025, assim como seu endereço que antes, era situado em Juruena e passou para Juína, ou seja, mais de 12 (doze) anos após o registro do nome empresarial e localidade da empresa autora perante a JUCEMAT.

Assim, considerando os elementos apresentados, deve prevalecer em favor da autora o princípio da anterioridade e, também, da territorialidade. A propósito: “Existindo conflito entre a marca e o nome empresarial, a análise deve ser feita através do caso concreto, sopesando o princípio da anterioridade, da territorialidade e, também, a possível confusão dos consumidores.” (Ap 32669/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/06/2017, Publicado no DJE 09/06/2017).

Por oportuno, colaciono artigo pertinentes da Instrução Normativa DREI no 81/2020, sobre a composição do nome empresarial e dos critérios para verificação da existência de identidade ou semelhança, que assim dispõe:

Art. 22. É vedado o registro do nome empresarial:

I - idêntico a outro já registrado na mesma Junta Comercial; (Redação dada pela Instrução Normativa DREI no 55, de 2 de junho de 2021)

Art. 23. Observado o princípio da novidade, a Junta Comercial não arquivará atos com nome empresarial idêntico a outro já registrado. (Redação dada pela Instrução Normativa DREI no 55, de 2 de junho de 2021)

§ 1o Considera-se idêntico o nome empresarial que tenha exatamente a mesma composição daquele anteriormente registrado na mesma Junta Comercial.

§ 2o O critério para análise de identidade entre firmas ou denominações será aferido considerandose os nomes empresariais por inteiro, desconsiderando-se apenas as expressões relativas ao tipo jurídico adotado, de modo que, apenas, haverá identidade se os nomes forem homógrafos. (Redação dada pela Instrução Normativa DREI no 55, de 2 de junho de 2021)

§ 3o Se o nome empresarial for idêntico a outro já registrado, deverá ser modificado ou acrescido de designação que o distinga. (Redação dada pela Instrução Normativa DREI no 55, de 2 de junho de 2021)

De inteira pertinência ao tema versado, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROTEÇÃO AO NOME EMPRESARIAL. CIRCUNSCRIÇÃO À UNIDADE DA FEDERAÇÃO EM QUE REALIZADO O REGISTRO. CONFLITO ENTRE MARCA E NOME EMPRESARIAL. ANTERIORIDADE DO REGISTRO DO NOME. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
A proteção do nome empresarial está circunscrita à unidade da federação de jurisdição da Junta Comercial em que registrados os atos constitutivos da empresa, podendo ser estendida a todo território nacional caso haja pedido complementar de arquivamento nas demais Juntas Comerciais.
Precedentes. 2. Registrados os nomes comerciais das partes em diferentes estados da federação, sem pedido de proteção em todo o território nacional, não há falar em abstenção de uso, ainda que o registro da agravante seja anterior. 3.
No que se refere ao conflito entre a marca registrada no INPI pela agravante e o nome comercial da agravada, registrado em 1992, verifica-se que o registro do nome comercial daquela antecede em muito o da marca. Veja-se que somente no ano 2000 foi feito o registro da marca no INPI.

Nesse sentido, não há como obstar o uso do nome empresarial, já consolidado, pela agravada.
(...) 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1280061/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 15/09/2016).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO – UTILIZAÇÃO DE MARCA SIMILAR À DE PROPRIEDADE DA RECORRENTE – REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA ANTECIPADA PREENCHIDOS – RECURSO PROVIDO. Diante da probabilidade do direito, consubstanciado na utilização de marca similar por empresa diversa que atua no mesmo ramo de atividade, e do perigo de dano decorrente da confusão perante o público consumidor e de violação da imagem e identidade da Recorrente, restam presentes os pressupostos necessários para o deferimento de tutela antecipada, visando cessar a utilização indevida.
(TJ-MT - AI: 10102090420188110000 MT, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 17/07/2019, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2019)

Ademais, o nome empresarial é elemento de identificação de uma empresa, de forma que SEGMED Medicina e Segurança do Trabalho e SEGMED Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, pode facilmente causar confusão pública perante a sociedade local e consumidores, especialmente considerando a idêntica atividade do ramo mercadológico e que estão situadas na mesma cidade.

Assim, presentes as hipóteses legais, revela-se cabível a concessão da tutela antecipada.

Ante o exposto,
defiro
a antecipação dos efeitos da tutela para determinar

que o segundo requerido se abstenha de utilizar o nome empresarial SEGMED, concedendo o prazo de 30 (trinta) dias para o cumprimento da presente decisão, mediante comprovação nos autos, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Ainda, determino a suspensão dos efeitos do registro de n. 3452909 datado de 04/02/2025 em relação à alteração do nome empresarial de SEGMED ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABLAHAO LTDA (com registro antecessor de JOEL DA SILVA LTDA), no prazo de 15 dias pela primeira requerida - Junta Comercial, mediante comprovação nos autos.

Ante a regra geral inserta no Código de Processo Civil, em todas as causas há de haver audiência de conciliação, somente não ocorrendo a solenidade quando a parte ré expressamente não desejar.

Assim, remetam-se os autos ao CEJUSC da FAZENDA para designação de audiência de conciliação.

Citem-se/intimem-se os requeridos para que respondam a presente ação, no prazo legal, se quiser.

Aportando a contestação, à
impugnação
em 15 (quinze) dias (CPC, artigo 350).

Intimem-se. Cumpra-se.

Datado e assinado digitalmente

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito
”

A parte agravante alega, em síntese,
que, a seu ver, a supratranscrita decisão deve ser reformada, ao argumento de que
:
“(...)a própria parte autora, ora agravada, reconhece expressamente em sua petição inicial fato de extrema relevância jurídica para o deslinde da controvérsia, qual seja: o legítimo, regular e eficaz registro da marca “SEGMED” pela Agravante junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)”.

Informa que,
“(...)a controvérsia gira, essencialmente, em torno da alegação da parte autora de suposta anterioridade no uso do nome "SEGMED", argumento este utilizado como um dos principais fundamentos para o deferimento da tutela antecipada.
Contudo, em momento algum foi facultado à Agravante o direito de apresentar seus documentos, justificativas e narrativas, capazes de esclarecer de forma adequada a origem do nome, o histórico da marca e as circunstâncias concretas que envolvem o presente caso
”.

Sustenta que,
“(...)decisões liminares dessa magnitude, com potencial para gerar danos irreparáveis à estrutura empresarial, à reputação e à operação da empresa, jamais poderiam ser proferidas de forma precipitada, sem que se possibilite o pleno contraditório e a análise cautelosa da documentação de ambas as partes, especialmente quando o argumento da anterioridade, por si só, exige rigorosa verificação documental e fática. Ressalte-se que o alegado direito de anterioridade não se presume, tampouco se comprova apenas com o registro do nome empresarial, sendo indispensável a análise detalhada de todo o contexto o que, repita-se, não ocorreu até o presente momento”.

Argui que,
“Ao contrário do que tenta fazer crer a Agravada, inexiste nos autos qualquer elemento concreto que comprove a urgência ou a imprescindibilidade da tutela liminar deferida pelo juízo a quo.
A simples alegação genérica de suposta "confusão mercadológica" ou de “eventuais transtornos comerciais” não se prestam, por si só, a caracterizar o requisito do perigo de DANO GRAVE ou de DIFICÍL REPARAÇÃO, indispensável à concessão de medida de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil
”.

Narra que,
“(...)causa estranheza a alegada urgência da Agravada, quando se constata, pelos próprios documentos acostados aos autos, que esta permaneceu absolutamente inerte e omissa quanto à regular proteção de sua marca por mais de 13 (treze) anos, limitando-se a utilizar o nome empresarial “SEGMED” sem, contudo, buscar o competente registro da marca junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI”.

Defende que,
“(...)eventual existência desses danos, questionamentos pontuais de clientes ou necessidade de esclarecimentos mercadológicos,
são situações corriqueiras no ambiente empresarial competitivo e não configuram, por si sós, dano irreparável, mas, quando muito, mero incômodo operacional, que não autoriza intervenção judicial drástica, SOBRETUDO SEM O CONTRADITÓRIO E O DEVIDO PROCESSO
”

Argumenta que,
“A decisão agravada, ao impor à Agravante a abstenção do uso do nome empresarial “SEGMED” e suspender os efeitos do registro regularmente deferido pela Junta Comercial do Estado de Mato Grosso (JUCEMAT), com multa diária aplicada em R$500,00 (quinhentos reais) gera efeitos imediatos e potencialmente irreversíveis à operação da empresa,
comprometendo de forma severa e desproporcional sua estrutura organizacional, reputação e posição no mercado
”.

Expõe que,
“(...)
o cumprimento da decisão agravada implica na necessidade de imediata alteração de registros, documentos fiscais, contratos comerciais, cartões de visita, fachada do estabelecimento, publicidade física e digital, e redes sociais, entre outros instrumentos diretamente ligados ao nome empresarial da Agravante.
Tal imposição, além de
custosa e operacionalmente complexa,
gera confusão junto à clientela e ao mercado em geral, provocando descrédito, perda de confiança e consequente evasão de clientes”.

Ressalta que,
“(...)a suspensão do uso do nome empresarial implica, na prática, em ruptura de contratos em vigor, atraso ou inviabilização de projetos em andamento e exposição da Agravante a riscos jurídicos, fiscais e administrativos decorrentes do descasamento entre sua identidade jurídica formal e sua realidade comercial, o que compromete sua regular atuação e coloca em risco sua própria existência no mercado local e regional”.

Por fim, esclarece que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“1. O recebimento e regular processamento do presente Agravo de Instrumento, por se tratar de recurso cabível, tempestivo e devidamente instruído com as peças obrigatórias e essenciais;

2. A concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de que sejam imediatamente sustados os efeitos da decisão interlocutória agravada, permitindo-se à Agravante a continuidade do uso de seu nome empresarial “SEGMED ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA” e mantendo-se vigente o registro junto à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso (JUCEMAT), até o julgamento final da presente demanda, em respeito aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando-se, assim, a imposição de danos graves, desnecessários e irreversíveis à Agravante;

3. A intimação da parte Agravada para, querendo, apresentar resposta ao presente recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil;

4. O provimento definitivo do presente Agravo de Instrumento, para que seja reformada integralmente a decisão proferida pelo juízo a quo, reconhecendo-se a regularidade e a validade do uso do nome empresarial pela Agravante, bem como a legalidade do registro de sua alteração perante a JUCEMAT, afastando-se de forma definitiva a determinação de abstenção de uso do nome empresarial e a suspensão dos efeitos do ato registral;

5
. Por cautela, caso não seja desde logo concedido o efeito suspensivo requerido,
que seja o presente recurso processado em regime de prioridade e urgência, considerando o risco concreto de dano grave, de difícil ou impossível reparação à Agravante, decorrente da manutenção dos efeitos da decisão agravada
”.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID. 299143380).

Em contrarrazões, a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 304881391).

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de se manifestar sobre o mérito da causa, por não vislumbrar nenhuma das hipóteses elencadas no art. 178, do CPC (ID. 306125874).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”
,
interposto por SEGMED ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA,

contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Laura Dorilêo Cândido, na
“AÇÃO DE NULIDADE DO REGISTRO DE NOME EMPRESARIAL C/C COMINATÓRIA PARA ABSTENÇÃO DO USO DO NOME – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E REPARAÇÃO DE DANOS”
n.o 1011444-33.2025.8.11.0041, em trâmite na 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que, deferiu a liminar.

Inicialmente, mister se faz destacar que,
em recurso de agravo de instrumento é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, uma vez que restrito ao exame do acerto ou não da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

Além disso, cabe consignar que a concessão ou revogação das medidas limares ou antecipação de tutela dão-se em conformidade com o livre convencimento do magistrado
a quo
e que somente deverão ser casadas pelo Tribunal
ad quem
quando evidente sua ilegalidade, arbitrariedade, teratologia ou temeridade do ato decisório,
situação não evidenciada na hipótese em apreço.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, cumpre relembrar que, entre o nome empresarial registrado na Junta Comercial e a marca registrada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), a principal diferença reside na abrangência e na proteção conferida a cada um.

Como já mencionado, o registro na Junta Comercial é obrigatório para a formalização de uma empresa e assegura a exclusividade do nome empresarial no âmbito estadual. Já o registro da marca no INPI visa à proteção do nome, símbolo ou logotipo que identifica produtos ou serviços, com abrangência nacional.

Desse modo, para a solução de conflitos entre nome empresarial e marca, aplicam-se os critérios de anterioridade, especialidade e territorialidade.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que para caracterização da infringência da marca será necessário que a coexistência das marcas, cause confusão entre os consumidores ou prejuízo ao titular da marca anterior.

A propósito:

MARCA. NATUREZA EVOCATIVA. COEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE. NOME EMPRESARIAL. COLIDÊNCIA. TERRITORIALIDADE. INEXISTÊNCIA.

1. A Corte local agiu corretamente ao rejeitar os embargos declaratórios por não identificar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, ficando patente seu intuito infringente, que objetivava a reforma do julgado por via inadequada.

2. O acórdão concluiu que a natureza evocativa dos elementos nominativos comuns às marcas ("Dental Plus"), o fato de que tanto a autora/recorrente quanto a ré/recorrida fazem uso da expressão também como nomes empresariais e a não colidência territorial das atividades de uma e de outra empresa autorizam a coexistência das marcas. Rever tal conclusão encontra óbice na Súmula no 7/STJ.

3. O entendimento do tribunal de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta
Corte Superior, no sentido de que para a caracterização da infringência de marca, não é suficiente que se demonstrem a semelhança dos sinais e a sobreposição ou afinidade das atividades. É necessário que a coexistência das marcas seja apta a causar confusão no consumidor ou prejuízo ao titular da marca anterior, configurando concorrência desleal.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.675.933/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 9/5/2025.)

Ressalte-se, ainda, que o critério da anterioridade, por si só, não resolve integralmente os conflitos entre nome empresarial e marca. A jurisprudência tem reiterado a necessidade de observância conjunta dos princípios da territorialidade e da especialidade, conforme demonstram os julgados a seguir:

EMENTA RECURSO INOMINADO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL E LITISCONSÓRCIO PASSIVO – REJEITADAS - ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA - COLIDÊNCIA - NOME EMPRESARIAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE REQUERIDA – DANO MORAL FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Tanto o nome comercial quanto a marca gozam de proteção jurídica com dupla finalidade: por um lado, ambos são tutelados contra usurpação e proveito econômico indevido; por outro, busca-se evitar que o público consumidor seja confundido quanto à procedência do bem ou serviço oferecido no mercado.

2 . Para aferição de colidência entre denominação empresarial e marca, além de se verificar o preenchimento do critério da anterioridade, deve se levar em consideração os princípios da territorialidade e da especificidade
.

3. Recurso conhecido e improvido. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1029729-68.2023.8.11.0001, Relator.: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Data de Julgamento: 21/03/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 21/03/2024)

AÇÃO DE CASSAÇÃO DE USO INDEVIDO DO NOME EMPRESARIAL E MARCA – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – REQUISITOS ENSEJADORES PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 303, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela antecipada. O nome empresarial e a marca gozam de proteção, havendo colidência entre denominação empresarial e marca, deve ser mantida a decisão de abstenção, a fim de evitar confusão ou gerar dúvida ao consumidor. (TJ-MT - AI: 10018835520188110000 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 06/06/2018, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/06/2018)

Logo, o critério da anterioridade, de forma isolada,
não é suficiente
para obstar o registro de nome empresarial ou de marca.

In casu
, observa-se que a parte agravante obteve registro da marca “GRUPO SEGMED”, em 18.02.2025, doze anos após a parte agravada registrar seu nome empresarial na Junta Comercial.

Verifica-se, ainda, que a parte agravante realizou alteração da denominação empresarial de “JOEL DA SILVA LTDA” para “SEGMED ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA”, no dia 24.01.2025.

Além disso, transferiu sua sede da cidade de Juruena para Juína, onde já se encontra estabelecida a parte agravada, o que reforça o risco de confusão no mercado consumidor.

Portanto, demonstrada a probabilidade do direito da parte agravada e o risco de confusão junto ao público consumidor, mostra-se cabível a concessão da tutela de urgência e, por conseguinte, impõe-se o desprovimento do recurso de agravo de instrumento.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025